Tribunal: TJSP
Processo: 0006094-66.2012.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado em detrimento de três vítimas – Crime de quadrilha ou bando, conforme nomenclatura à época do crime (artigo 288 do CP) – Corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) – Sentença condenatória – Pleito defensivo de um e outro corréu colimando a absolvição de todos os crimes que lhes foram imputados – Impossibilidade – Ofendida que reconheceu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado em detrimento de três vítimas – Crime de quadrilha ou bando, conforme nomenclatura à época do crime (artigo 288 do CP) – Corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) – Sentença condenatória – Pleito defensivo de um e outro corréu colimando a absolvição de todos os crimes que lhes foram imputados – Impossibilidade – Ofendida que reconheceu os acusados com segurança na Delegacia de Polícia, confirmando o ato em Juízo – Réus que foram presos durante a fuga de um outro assalto, cometido momentos depois – Apreensão das coisas subtraídas em poder dos réus – Condenação pelo crime patrimonial que se mantém – Causas de aumento de pena caracterizadas pela prova oral coligida durante a instrução – Inocorrência de bis in idem entre a majorante concurso de pessoas com o crime de corrupção de menores - Crime do artigo 288 do CP – Quadrilha ou bando, conforme nomenclatura à época dos fatos - Ausência de bis in idem com o crime de roubo, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos - Lei 12.850/2013 - novatio legis in mellius quanto ao patamar de aumento em sua forma circunstanciada pelo uso de arma de fogo – Arma de fogo que continuou sendo prevista em sua forma circunstanciada mesmo após a inovação legislativa – Ausência de bis in idem com o crime de corrupção de menores, até porque sua forma circunstanciada decorre também do uso de arma de fogo – União permanente e duradoura do quarteto, com o fim de cometer crimes, caracterizada pelas provas produzidas no contraditório judicial – Condenação pelo crime do artigo 288 do CP que deve subsistir – Corrupção de menor – Crime formal – Dosimetria penal refeita para um e outro apelante – Pena do crime do artigo 280 redimensionada para Genival – Penas de todos os crimes reduzidas para Richard – Regime fechado mantido para um e outro – Detração relegada para o Juízo das Execuções criminais – Apelações defensivas parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006094-66.2012.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que são apelantes
RICHARD FERNANDO SANTIAGO e GENIVAL DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
2
Apelação Criminal: 0006094-66.2012.8.26.0220 (autos físicos)
Apelante(s): Richard Fernando Santiago e Genival de Souza
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaratinguetá
Juiz(a): Walter Emídio da Silva
Voto no 2376
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo
duplamente
circunstanciado em detrimento de três vítimas Crime de
quadrilha ou bando, conforme nomenclatura à época do
crime (artigo 288 do CP) Corrupção de menores (artigo
244-B do ECA) Sentença condenatória Pleito defensivo
de um e outro corréu colimando a absolvição de todos os
crimes que lhes foram imputados
Impossibilidade

Ofendida que reconheceu os acusados com segurança na
Delegacia de Polícia, confirmando o ato em Juízo Réus
que foram presos durante a fuga de um outro assalto,
cometido momentos depois – Apreensão das coisas
subtraídas em poder dos réus Condenação pelo crime
patrimonial que se mantém Causas de aumento de pena
caracterizadas pela prova oral coligida durante a instrução
Inocorrência de bis in idem entre a majorante concurso de
pessoas com o crime de corrupção de menores - Crime do
artigo 288 do CP
Quadrilha ou bando, conforme
nomenclatura à época dos fatos - Ausência de bis in idem
com o crime de roubo, uma vez que tutelam bens jurídicos
distintos - Lei 12.850/2013 - novatio legis in mellius
quanto ao patamar de aumento em sua forma
circunstanciada pelo uso de arma de fogo Arma de fogo
que
continuou
sendo
prevista
em
sua
forma
circunstanciada mesmo após a inovação legislativa

Ausência de bis in idem com o crime de corrupção de
menores, até porque sua forma circunstanciada decorre
também do uso de arma de fogo União permanente e
duradoura do quarteto, com o fim de cometer crimes,
caracterizada pelas provas produzidas no contraditório
judicial Condenação pelo crime do artigo 288 do CP que
deve subsistir Corrupção de menor Crime formal
Dosimetria penal refeita para um e outro apelante Pena
do crime do artigo 280 redimensionada para Genival
Penas de todos os crimes reduzidas para Richard Regime
fechado mantido para um e outro Detração relegada para
o Juízo das Execuções criminais Apelações defensivas
parcialmente providas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
3
Vistos.
Ao relatório de fls. 567/579, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para: a) declarar o acusado Genival de
Souza como incurso nas penas do artigo 157, §2o, I e II, por três vezes, na forma do
artigo 70, todos do Código Penal, e em consequência, CONDENÁ-LO a 14
(quatorze) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, cada qual no mínimo legal,
com correção monetária a partir do fato; a.1) declarar o acusado Genival de Souza
também como incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e,
em consequência, CONDENÁ-LO a 4 (quatro) anos de reclusão; a.2) declarar o
acusado Genival de Souza como incurso nas penas do artigo 244-B, da Lei 8.069/94
e, em consequência, CONDENÁ-LO a 2 (dois) anos de reclusão; b) declarar o
acusado Richard Fernando Santiago como incurso nas penas do artigo 157, §2o, I e II,
por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e em consequência,
CONDENÁ-LO a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, assim como 27 (vinte e
sete) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato; b.1)
declarar o acusado Richard Fernando Santiago como incurso nas penas do artigo 288,
parágrafo único, do Código Penal, e, em consequência, CONDENÁ-LO a 3 (três)
anos de reclusão; b.2) declarar o acusado Richard Fernando Santiago como incurso
nas penas do artigo 244-B, da Lei 8.069/94 e, em consequência, CONDENÁ-LO a 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 06 de
fevereiro de 2012, por volta das 08 horas e 50 minutos, no interior do
estabelecimento comercial denominado “Padaria da Pedreira”, na comarca de
Guaratinguetá, Richard Fernando Santiago e Genival de Souza, agindo em concurso
e total adesão de vontades com as adolescentes Caroline Pereira Tibúrcio e Taliane

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
4
Antoniett, teriam subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo dois aparelhos celulares, um da
marca “Nokia” e outro da “LG”, chaves de carro, documentos pessoais, cheques
diversos e R$ 200,00 em espécie, pertencente à Ana Beatriz Pires Marques de Lima,
um relógio de pulso e chaves de carro de Kleber Adnoel Marques, além de 30
carteiras de cigarro, um aparelho celular marca Nokia, diversos sabonetes, xampus,
desodorantes, caixas de bombons e R$ 550,00 em espécie, pertencentes à Padaria da
Pedreira.
Ademais, porque, ainda segundo a denúncia, em
momento anterior ao crime supracitado, em data e local desconhecidos, mas na
comarca de Guaratinguetá, os sentenciados, agindo em concurso e com total adesão
de vontades com as mesmas adolescentes, se associaram, em quadrilha armada, para
fim de cometer crimes de roubo.
Por fim, porque, nos termos da denúncia, nas condições
de tempo e local supramencionadas, os sentenciados, agindo em concurso e com
adesão vontades, teriam corrompido as adolescentes Caroline Pereira Tibúrcio e
Taliane Antoniett, respectivamente com 17 e 15 anos de idade, com elas praticando
crimes de roubo de quadrilha.
Segundo apurado na denúncia, nas condições de tempo
e local já mencionados, os sentenciados, na companhia das adolescentes também já
citadas, se associaram para o fim de juntos praticarem diversos crimes de roubo.
Assim, rumaram até o estabelecimento comercial intitulado “Padaria da Pedreira”.
Richard ingressou no local, junto com as adolescentes e, empunhando uma arma de
fogo, anunciou o assalto. Enquanto isso, Genival permanecia do lado de fora, na
direção de um veículo automotor, dando cobertura e aguardando seus comparsas para
auxiliá-los na fuga.
Enquanto as vítimas Ana Beatriz e Kleber eram
rendidas por Richard, que lhes apontava a arma de fogo, a adolescente Taliane
subtraiu diversos produtos da loja, bem como os pertences pessoais dos ofendidos e
dinheiro, em espécie, do caixa.
Após a subtração, com o auxílio da adolescente
Caroline, Richard trancou as vítimas no corredor que dá acesso ao banheiro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
5
estabelecimento comercial. O trio saiu junto do local, entrando no carro conduzido
por Genival que procedeu a evasão, tomando rumo cidade de Cunha, para a prática
de novo assalto.
Prossegue a denúncia dizendo que, naquela cidade, os
algozes subtraíram uma joalheria (cujos fatos são objetos de outro processo).
Todavia, a polícia foi acionada e logrou êxito, após perseguição com troca de tiros e
colisão de veículo, prender em flagrante Genival e as duas adolescentes, na cidade de
Paraty/RJ. O acusado Richard foi preso logo em seguida, pela polícia rodoviária
federal, quando tentava se evadir para a cidade de Ubatuba.
Em poder dos acusados, diz a denúncia que foram
encontrados parte dos objetos subtraídos (três aparelhos celulares e quatro pacotes de
maços de cigarro), que foram reconhecidos pelas vítimas. A arma utilizada no crime
também foi encontrada e apreendida a fls. 58/59. As vítimas reconheceram os
acusados e as menores infratoras como autores do delito de roubo.
Inconformados, apelaram os réus, apresentando razões
as fls. 584/592 e 642/649.
Richard Fernando Santiago e Genival de Souza
sustentam ausência de provas suficientes para condenação, devendo prevalecer sua
negativa de autoria. Salienta que os reconhecimentos não são seguros. Acrescentam
que há verdadeiro bis in idem em condenar o acusado pelo crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas em concurso com o crime do artigo 288 do CP (associação
criminosa). Também entendem que há bis in idem na cumulação do §único do artigo
288 com o artigo 244-B do ECA, uma vez que ambos dizem respeito a participação
de criança ou adolescente na infração penal. Caso mantida a condenação pela
corrupção de menores, deve ser aplicado o concurso formal de crimes, na forma do
artigo 70 do Código Penal, ao invés do concurso material aplicado pelo juiz de piso.
Reforça que as provas são frágeis para: a) manter o emprego de arma de fogo; b)
configuração do crime de associação. Quanto à dosimetria penal, entendem que as
penas foram fixadas de forma excessiva, ultrapassando os limites legais e sem
fundamentação idônea para tanto. Por fim, pleiteiam a aplicação do artigo 387, §2o
do CPP, uma vez que ambos se encontram presos preventivamente desde
06/02/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
6
Contrarrazões de apelação manejadas pelo Ministério
Público de São Paulo as fls. 654/669 pugnando pelo não provimento dos recursos
defensivos, mantendo-se a r. sentença monocrática por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 760/766
opinando pelo não provimento dos apelos defensivos, mantendo-se integralmente a
respeitável sentença guerreada, por seus próprios fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação de um e outro apelante, tem-
se que a solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo
fático-probatório não deixa dúvidas do envolvimento de ambos com todos os crimes
pelos quais se viram condenados.
Deveras, indiscutível a materialidade dos delitos em
face do inquérito policial de fls. 06/272, boletim de ocorrência de fls. 07/10, termo de
reconhecimento pessoal dos réus (fls. 37/38), auto de apreensão (fls. 63/68) e auto de
avaliação indireta (fls. 264/265).
As autorias delitivas, igualmente, restam indene de
dúvidas.
Com efeito, as palavras das vítimas e as das
testemunhas ouvidas evidentemente merecem crédito, não só para emergir as autorias
delitivas, como também para caracterizar a dinâmica delitiva, não sendo preciso citar
aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das
palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em
tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocentes. De fato, não se entrevê
nenhuma intenção deliberada, por parte das vítimas e das testemunhas de acusar os
apelantes leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte
segura de prova.
A vítima Kleber Marques, ouvida em Juízo, confirmou
os fatos descritos na denúncia. Disse que estava com sua filha Ana Beatriz em sua
padaria, ocasião em que observou três pessoas vindo em direção ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
7
estabelecimento. Em instantes, um dos sujeitos, que estava com revólver em punho,
apontou a arma contra sua pessoa e anunciou o assalto. Nesse momento, as duas
moças que estavam com o roubador, que pareciam menores, segundo o ofendido,
enfiaram as mãos em seu bolso retirando chave do carro e o relógio. Subtraíram
ainda uma bolsa da filha dele. Acrescentou que diversos outros bens foram
subtraídos de seu estabelecimento comercial, inclusive os produtos que se
encontravam em uma área de perfumaria. Ao final, ele e sua filha foram trancados no
corredor que dá acesso ao banheiro e só saíram de lá quando conseguiram alertar o
padeiro sobre o ocorrido. Mencionou que, ao que tudo indica, havia um quarto
integrante, do lado de fora do local, aguardando em um automóvel. Asseverou que
tomou conhecimento de que os mesmos assaltantes tinham roubado uma joalheria na
cidade de Cunha e, em perseguição, foram detidos em Paraty, onde inclusive
trocaram tiros com a polícia. Contou que sua filha e seu genro foram até Paraty, onde
conseguiram recuperar uma bolsa, o relógio e documentos. O dinheiro e o cigarro
não foram recuperados. Não fez reconhecimento dos assaltantes na Delegacia, mas
sua filha fez.
No mesmo teor foram as declarações prestadas pela
vítima Ana Beatriz Pires Marques de Lima, filha de Kleber. Igualmente ouvida em
Juízo, narrou os fatos conforme descrito na denúncia. Acrescentou que depois do
crime, na parte da tarde, policiais foram até a padaria e comunicaram que pessoas,
com as mesmas características daquelas que ela havia passado, tinham feito um outro
assalto na comarca de Cunha e fugido em direção a Paraty, aonde trocaram tiros com
a polícia. Asseverou que lá na Delegacia de Paraty fez o reconhecimento formal dos
acusados e os reconheceu como sendo os assaltantes. Esclareceu que os dois rapazes
ela reconheceu pelo vidro (pessoalmente) e as duas adolescentes por fotos.
A testemunha Caroline Pereira Tibúrcio, uma das
adolescentes que participou da empreitada, ouvida em Juízo, confessou a
participação na empreitada, delatando um e outro apelante. Acrescentou que na época
namorava com Richard, sendo que ele a convidou para irem até Guaratinguetá/SP,
local do assalto. Na época tinha 17 anos de idade. Descreveu também a dinâmica
delitiva do outro roubo, em detrimento de uma joalheria, momentos depois.
Confirmou que a arma de fogo estava consigo e depois passou para Richard. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
8
ratificou que foram detidos após tentativa de fuga, dentro de um veículo, que acabou
capotando.
O policial Romualdo José Lins Neto, também ouvido
em Juízo, confirmou a perseguição ao veículo dos apelantes, que, inclusive,
realizaram uma manobra arriscada e se evadiram, parando apenas após o veículo
capotar. Confirmou a apreensão da arma de fogo em poder deles, sendo que ela foi
utilizada para efetuar disparos contra a sua viatura, tendo inclusive a impressão de ter
sido atingido, pois um dos disparos atingiu o para-brisas do veículo, na altura de sua
cabeça. Asseverou que só conseguiram deter o veículo quando seu colega de farda
efetuou disparos contra o pneu daquele veículo, que estava em alta velocidade. No
interior do veículo, havia quatro indivíduos, sendo dois adultos e dois adolescentes.
Deteve o motorista do veículo [posteriormente identificado como sendo o réu
Genival]. Acrescentou que Genival o ameaçou de morte, dizendo que iria pegar a
arma no carro e depois mata-lo, demonstrando intenção de resistir à prisão. Ademais,
mencionou que, informalmente, Genival disse que já era piloto de fuga e que “já
tinha puxado cadeia”, e todos confessaram que haviam praticado os roubos na
joalheria e outro em Guaratinguetá ou Aparecida. Por fim, falou que os demais
indivíduos disseram que haviam cometido outros roubos pelo caminho.
A testemunha Taliane, adolescente que também
participou do assalto, ouvida em Juízo, declarou que não sabia da intenção dos
demais indivíduos de praticar um assalto. Nesse sentido, asseverou que apenas
obedeceu a ordem de Richard para que ela recolhesse os pertences das vítimas.
Interrogados, os apelantes negaram a prática do crime.
Contudo, a versão por eles apresentada restou isolada nos autos, dissonante da
robusta e firme prova produzida acerca da autoria de um e outro.
A vítima Ana Beatriz reconheceu os apelantes com
segurança na Delegacia de Polícia, confirmando o ato em Juízo. O policial militar
Romualdo confirmou que deteve os apelantes com diversos dos objetos roubados. As
adolescentes ouvidas também se vincularam aos fatos descritos na denúncia, na
companhia de um e outro apelante. Assim, não se tem dúvidas da prática do roubo
pelos ora apelantes.
As causas de aumento de pena, igualmente, merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
9
subsistir. A comparsaria restou evidenciada pela própria dinâmica delitiva, uma vez
que evidentemente que os quatro indivíduos estavam conluiados entre si para
propósito comum, não vingando a versão de Taliane, que só ficou sabendo do
ocorrido no momento em que Richard anunciou o assalto. Também indubitável a
presença da arma de fogo, seja pelas seguras narrativas das vítimas, seja pelo relato
do policial, seja pela apreensão do artefato bélico (fls. 64).
Pois bem.
Quanto ao crime cujo nomen juris era “quadrilha ou
bando”, conforme redação vigente à época dos fatos, ou seja, antes da edição da Lei
12.850/2013 (que só entregou em vigor em 16/09/2013), cabem algumas
considerações antes de analisar a imputação do delito aos apelantes.
Em primeiro lugar, cumpre observar que a novel
legislação alterou tanto o nome jurídico do crime, que era “quadrilha ou bando” e
passou a ser “associação criminosa”, como também diminuiu o número mínimo
exigido de agentes para sua consumação, sendo necessário, a partir da vigência da
nova lei, apenas três pessoas para sua tipificação, tratando-se, então, nesse ponto, de
novatio legis in pejus, ou seja, não pode retroagir para prejudicar o réu. Na espécie,
tal alteração não exerce qualquer relevância, uma vez que a associação criminosa
se deu com base na atuação de quatro indivíduos, sendo dois deles imputáveis (ora
apelantes) e os outros dois inimputáveis (as adolescentes Caroline e Taliane).
Em segundo lugar, outra novidade no referido artigo foi
quanto ao aumento de pena em caso de associação armada. Enquanto a legislação
anterior preconizava a aplicação da pena em dobro em caso de quadrilha ou bando
armado, a nova lei aumentou até a metade em caso de utilização de armas (identidade
de figuras) ou se houver participação de menor de idade (causa não existente na
época do crime em comento).
Para melhor ilustrar o que foi dito, colaciona-se um
quadro comparativo1:
Quadro Comparativo do artigo 288 do Código Penal
1 https://impconcursos.com.br/comentarios-sobre-a-lei-12-850-2013-nova-redacao-do-artigo-288-do-
codigo-
penal/#:~:text=Associarem%2Dse%20tr%C3%AAs%20ou%20mais,de%20um%20a%20tr%C3%AAs%20
anos (Acesso em 01/10/2020 às 15h17)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
10
Quadro Comparativo do artigo 288 do Código Penal
Redação nova Associação Criminosa
Redação antiga Quadrilha ou bando
Art. 288. Associarem-se três ou mais pessoas, para o
fim específico de cometer crimes:
Art. 288 Associarem-se mais de três
pessoas, em quadrilha ou bando, para o
fim de cometer crimes:
Pena reclusão, de um a três anos.
Pena reclusão, de um a três anos.
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a
associação é armada ou se houver a participação de
criança ou adolescente.
Parágrafo único A pena aplica-se em
dobro, se a quadrilha ou bando é armado.
Note-se que a Lei 12.850/2013 modificou a redação do
dispositivo legal em estudo, reduzindo o aumento de pena, que era aplicado em
dobro, passando a ser aplicado até a metade da pena cominada em abstrato. Desta
forma, operou-se a novatio legis in mellius, cabendo aos apelantes, que tiveram
suas penas dobradas pelo emprego de arma de fogo, o direito de novo cálculo, que
será oportunamente revisto (na análise da dosimetria penal), para que suas penas
em concreto sejam adequadas à nova (e menor) fração de aumento, trazida pela
referida lei.
Tecidas essas considerações sobre as mudanças
legislativas, passo a analisar a tipicidade do crime em comento.
Nélson Hungria esclarece: "Associar-se quer dizer
reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução
de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de
estabilidade ou permanência da aliança é essencial". (HUNGRIA,
Nélson. Comentários ao Código Penal Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2a
ed., 1959, pp. 177-178.)
Assim, para a configuração do crime de associação
criminosa são necessárias provas que caracterizam a união estável e permanente
das pessoas que a envolvem, cuja finalidade específica seja o cometimento de
crimes, pois tal característica que distingue a associação criminosa do concurso
eventual de pessoas para a prática de crimes em geral. Além disso, não é demais
dizer que para caracterização do crime em comento não é necessária a existência de
uma organização detalhadamente definida, com hierarquia entre seus membros ou
divisão prévia das tarefas de cada um deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
11
No caso, está comprovada a união estável e
permanente dos quatro indivíduos para o fim de cometer crimes patrimoniais,
sendo os dois apelantes e as duas adolescentes. Senão, vejamos.
Em primeiro lugar, destaca-se que o quarteto
criminoso, não satisfeito de praticar o crime em testilha, rumou para a cidade de
Cunha/SP, onde assaltou uma joalheria, empregando modus operandi bastante
similar ao caso ora analisado.
Em segundo lugar, observa-se que a adolescente
Caroline Pereira Tibúrcio declarou em Juízo que namorava com Richard na época,
circunstância que reforça o vínculo permanente entre eles para consecução de
crimes.
Em terceiro lugar, cumpre ressaltar que o policial
Romualdo afirmou em Juízo que o apelante Genival disse, informalmente, que já
era piloto de fuga e que já tinha “puxado cadeia”. Nesta senda, resta delineada a
função por ele exercida na associação criminosa, qual seja, de pilotar o automóvel
em alta velocidade, além de realizar manobras perigosas para escapar à aplicação
da lei penal, tal como ocorreu no caso em apreço. Ademais, o PM Romualdo
também mencionou que os demais indivíduos disseram que haviam cometido
outros roubos pelo caminho, a corroborar ainda mais o vínculo associativo entre
eles para cometimento de crimes contra o patrimônio.
Em remate, Richard, no exercício da sua autodefesa,
confirmou que Caroline era sua namorada e Taliane sua amiga, além de conhecer o
corréu Genival. Desse modo, há provas contundentes de que os quatro não estavam
unidos de forma eventual ou momentânea; pelo contrário, já se encontravam
imersos na vida criminosa, vinculados entre si por um liame firme e duradouro.
Diante do exposto, verifica-se, então, a união estável e
permanente dos quatro indivíduos, com o objetivo de praticar um número
indeterminado de delitos, sendo que a consumação ocorre com a simples
associação estável e permanente, ainda que nenhum delito seja efetivamente
praticado.
Neste diapasão, inaceitável se falar em absorção do
crime de associação criminosa pelo crime de roubo majorado pelo concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
12
pessoas, até porque um crime e outro possuem momentos consumativos distintos,
ou seja, aquele foi perpetrado anteriormente a este. Aliás, não há dúvidas de que os
apelantes e as menores já tinham combinado anteriormente o propósito específico
de cometerem indeterminados crimes contra o patrimônio alheio, como de fato
ocorreu logo em seguida (assalto à joalheria).
Ademais, vale dizer que os objetos jurídicos
protegidos pelo crime de roubo e associação criminosa são distintos, na medida em
que a associação criminosa tutela a paz pública, entendida como o necessário
sentimento de tranquilidade e segurança coletiva que a ordem pública deve
proporcionar. Lado outro, o roubo tutela o patrimônio e a incolumidade
física/psíquica da vítima.
Para encerrar a séria delitiva, também não resta
dúvidas de que os apelantes cometeram o crime do artigo 244-B do ECA, uma vez
que cooptaram duas adolescentes (Caroline e Taliane) para prática de crimes
patrimoniais. Como sabido, a conduta criminosa supracitada é delito formal e,
portanto, para a sua consumação, basta a prática da infração pelo agente com o
inimputável, a teor da Súmula 500 do STJ.
Tampouco há que se falar em bis in idem quanto à
majorante do concurso de pessoas do crime de roubo com o crime de corrupção de
menores, até porque ainda que fosse considerado apenas um e outro apelante já
haveria liame subjetivo suficiente para caracterização da aludida causa de aumento
de pena. Aliás, as condutas de roubo e corrupção de menores são distintas pois
ofendem bens jurídicos diferentes, a exemplo do que entende a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
Não há bis in idem na incidência da causa de aumento
referente ao concurso de agentes no roubo cumulada
com a condenação pelo crime de corrupção de
menores, pois se trata de duas condutas autônomas e
independentes, que ofendem bens jurídicos distintos
(HC 362.726/SP, DJe 06/09/2016)
No que concerne à causa de aumento atinente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
13
delito de associação criminosa, não há que se falar em bis in idem com a corrupção
de menores, uma vez que a referida majorante incide também nos casos em que a
associação é armada (consoante restou provada durante a instrução processual).
Veja-se que o uso de arma de fogo pela associação criminosa se encontra presente
tanto na legislação anterior, vigente à época da prática criminosa, quanto
atualmente. A única ressalva é quanto à fração de aumento, que, como já dito, será
apreciada em momento oportuno. Assim, a participação das duas adolescentes é
irrelevante para a configuração da referida causa de aumento de pena no caso
concreto.
Superada a imputação dos crimes descritos na
denúncia, passo a analisar a dosagem das penas.
I)
Genival de Souza
I.A) Roubo duplamente circunstanciado

A dosimetria penal quanto ao crime patrimonial
merece ser refeita, uma vez que o magistrado de piso inverteu a ordem do critério
trifásico (artigo 68 do Código Penal) para o cálculo das penas, isto é, computou as
causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) na segunda
fase e as circunstâncias agravantes por último.
Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal, destaca-se que Genival é portador de uma extensa biografia
criminal, cujos maus antecedentes evidenciam seu ímpeto pela atividade criminosa.
À guisa de ilustração, cita-se as condenações tiradas de sua F.A. de fls. 748/750:
7001243-77.1998.8.26.0114;7001423-48.1999.8.26.0344;7001820-10.1999.8.26.0
344;002057-44.1998.8.26.0344;7002189-04.1999.8.26.0344;7002286-04.1999.8.2
6.0344; 002346-74.1999.8.26.0344; 7002385-71.1999.8.26.0344. Ademais, a
culpabilidade dos agentes merece especial destaque, uma vez que, após consumado
o roubo, eles trancafiaram as vítimas em um corredor, restringindo suas liberdades,
circunstância esta que a denúncia não capitulou como majorante. Assim, inaugura-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
14
se a pena-base em 1⁄2 (metade) acima do mínimo abstratamente cominado, tal como
realizado pelo juiz de piso, ou seja, em seis anos de reclusão e quinze dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência,
por duas vezes, conforme se extrai de sua folha de antecedentes de fls. 750 e 750-
Verso
(Proc.
Execução
no
7003722-33.2004.8.26.0114
e
7002412-54.1999.8.26.0344). Frise-se que a primeira execução se refere ao
processo-crime no 234/2002 (fls. 741-Verso), cuja tipificação foi de roubo
majorado pelo concurso de agentes, revelando, com isso, sua reincidência
específica.
Assim, aumenta-se as sanções no patamar de 1/3 (um
terço) para alcançar 8 anos de reclusão, com 20 dias-multa.
Na terceira fase, coexistem duas causas de aumento de
pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, ambas preponderantes
para o sucesso da empreitada criminosa. Aliás, o artefato bélico assume especial
importância no caso concreto, na medida em que foi utilizado para desferir tiros
contra os policiais, quando os agentes tentavam escapar à aplicação da lei penal. Para
piorar a situação, o policial Romualdo disse que um dos tiros atingiu o para-brisas da
viatura, instante em que ele inclusive pensou ter sido atingido.
Não é diferente com o concurso de agentes. Veja-se que
conluiaram quatro sujeitos para praticar o crime, condição esta que facilitou e
viabilizou recolher a maior quantidade de pertences possíveis das vítimas em um
menor espaço de tempo.
Assim, diante desse cenário, de rigor que na terceira
fase da dosimetria seja aplicada a fração de aumento no seu patamar máximo
(metade), para perfazer sanções de 12 anos de reclusão e 30 dias-multa.
Por último, presente o concurso formal de crimes, na
forma do artigo 70, 1a parte, do Código Penal, uma vez que foram atingidas três
vítimas, cujos patrimônios não se confundem. Os meliantes surrupiaram diversos
pertences da vítima Ana Beatriz, muitos deles de uso pessoal (como celulares e
bolsa); relógio de pulso e chave do carro que estava no bolso da calça de Kleber; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
15
diversos outros bens pertencentes ao estabelecimento comercial, como carteiras de
cigarro, sabonetes, xampus, dentre outros. Assim, é evidente que os roubadores
sabiam que estavam atingindo patrimônios distintos, não havendo que se falar em
crime único.
Como foram alcançados três patrimônios diferentes,
melhor que seja aplicada a fração de 1/5 (um quinto) para elevar a pena privativa de
liberdade a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Contudo, ante a impossibilidade
de reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa, reduz-se a reprimenda ao
patamar alcançado pelo juiz de piso, no montante de 14 anos de reclusão e 36 dias-
multa.
Não passa desapercebido que a pena de multa foi fixada
ao arrepio do artigo 72 do Código Penal, mas como não houve recurso ministerial,
nada poderá ser realizado por este Sodalício.
De antemão, registra-se que, segundo a jurisprudência
dos tribunais superiores, não viola o princípio da proibição da reformatio in pejus a
reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de apelação penal, no âmbito do
efeito devolutivo, desde que essa não incorra em aumento de pena2.
I.B) Crime do artigo 288 do Código Penal
Na primeira fase, destaca-se os maus antecedentes
ostentados pelo réu, já citados anteriormente, para inaugurar a pena-base em 1/3
acima do mínimo, ou seja, 1 ano e 4 meses de reclusão.
Na segunda fase, presente a dupla reincidência,
aumenta-se novamente em 1/4 (um quarto), para alcançar 1 ano, 8 meses.
Na terceira e última etapa, incide a causa de aumento
de pena já presente na legislação vigente à época do crime (quadrilha armada, cf.
nomenclatura à época), mas com fração menor de aumento (até metade), consoante
2 STF. 1a Turma. RHC 119149/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/2/2015 (Info 774).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
16
positivado com o advento da Lei 12.850/2013, em decorrência da novatio legis in
mellius.
Como era apenas uma arma de fogo, aplica-se o
aumento no patamar mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto), para totalizar sanções de 1
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.
I.C) Crime de corrupção de menores (Art. 244-B do
ECA)
Na primeira fase, presentes os maus antecedentes,
inaugura-se a basilar em 1/3 acima do mínimo, ou seja, 1 ano e 4 meses de
reclusão.
Na segunda fase, presente a dupla reincidência, torno
a aumentar a sanção em 1⁄4 (um quarto) para alcançar 1 ano e 8 meses.
A prática de crimes em concurso com dois
adolescentes dá ensejo à condenação por dois crimes de corrupção de menores, em
concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, 1a parte, do Código Penal3.
Assim, como no caso concreto foi praticado crime com duas adolescentes, aumenta-
se em mais um 1/6 para totalizar 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.
Contudo, para não incorrer em reformatio in pejus,
reduz-se as sanções ao patamar estabelecido pelo juiz de piso, no montante de 1
ano e 6 meses de reclusão.
Impende observar que, embora o entendimento
predominante seja pela aplicação do concurso formal entre o roubo e a corrupção
de menores, no caso concreto melhor que seja aplicado o concurso material, por ser
mais benéfico ao apelante, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código
Penal.
I)
Richard Fernando Santiago
3 STJ. 6a Turma. REsp 1.680.114-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
10/10/2017 (Info 613).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
17
II.A) Roubo duplamente circunstanciado
Para Richard, a folha de antecedentes de fls. 730/734
não permite extrair nenhuma condenação definitiva cujo fato tenha ocorrido
seguramente antes do acontecido tratado nestes autos. Por outro lado, Richard
sustentou em seu interrogatório judicial que possui passagens criminais anteriores,
quando era menor de idade. A par disso, sobreleva dizer que a prática de ato
infracional, embora não possa ser utilizada para fins de reincidência ou maus
antecedentes, pode ser sopesada na análise da personalidade do agente, reforçando
os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja
segregação é necessária4.
Assim, tal circunstância deve ser aliada à sua intensa
culpabilidade, na medida em que, além do já destacado para seu comparsa, foi ele
quem colocou o revólver para fora do automóvel e desferiu tiros contra os agentes
de segurança pública, conforme relato da testemunha Romualdo.
Nesta senda, há razão suficiente para inaugurar a pena-
base em 1/3 (um terço) acima do mínimo abstratamente cominado, ou seja, 5 anos,
4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na derradeira etapa, presente as causas de aumento de
pena, conforme já explicado anteriormente, aumenta-se as sanções em 1⁄2 (metade),
para alcançar 8 anos de reclusão e 19 dias-multa.
Por último, em virtude do concurso formal de crimes
(3 vítimas), de rigor o aumento de 1/5 (um quinto) para perfazer uma pena
privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
A pena pecuniária, fixada no patamar de 27 dias-multa permanece inalterada, ainda
que fixada ao arrepio do artigo 72 do Código Penal.
II.B) Crime do artigo 288 do Código Penal
4 STJ. 5a Turma. HC 510354/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
18/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
18
Na primeira fase, presente apenas a personalidade
desvirtuada do agente, inaugura-se as sanções em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 1
ano e 2 meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, presente a causa especial de aumento
de pena do emprego de arma de fogo (quadrilha armada, conforme nomenclatura à
época), aplica-se aumento na fração mínima de 1/6 para totalizar 1 ano e 4 meses
de reclusão.
II.C) Corrupção de menores (Artigo 244-B do ECA)
Na primeira fase, em razão da personalidade
desajustada, fixa-se a pena inaugural em 1 ano e 2 meses de reclusão.
Ausentes agravantes ou atenuantes.
Como foram duas as adolescentes corrompidas, de
rigor a aplicação do concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, primeira
parte, do Código Penal, para acrescer 1/6 na reprimenda, totalizando o montante de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.
Da mesma forma, ainda que seja o caso de concurso
formal entre o roubo e a corrupção de menores, será mantido o concurso material
de crimes, por ser mais benéfico ao apelante.
No tocante ao regime inicial de pena, nenhuma
correção a ser feita, seja para Richard, seja para Genival. Isso porque considerada a
quantidade de pena corporal fixada e levando-se em conta as circunstâncias
judiciais destacadas em desfavor de um e outro, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal, o regime deve ser mesmo o fechado.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012 (detração penal), é melhor que a análise da questão seja relegada ao Juízo da
execução, já que mais habilitado a avaliar inclusive o mérito para a progressão de um
e outro apelante.
Não bastasse, observa-se não ter o magistrado imposto
o regime mais severo tão somente com lastro no montante da privativa de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006094-66.2012.8.26.0220 -Voto no 2376
19
decorrendo o regime fechado, também, de circunstâncias adversas aferidas do caso
concreto, o que também impede a detração quando da prolação da sentença (TJESP,
Apelação Criminal 0011735-73.2013.8.26.0196, Relator RENÊ RICUPERO, grifei),
entendimento compartilhado pela doutrina (GUILHERME DE SOUZA NUCCI
“Código de Processo Penal Comentado”, 13a edição, páginas 805/865).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo corréu Genival de Souza tão somente para reduzir a pena
imputada pelo crime do artigo 288 do Código Penal, que passa a ser de 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença
inalteradas com relação a ele.
De outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pelo corréu Richard Fernando Santiago para
redimensionar as penas privativas de liberdade impostas a ele, que passam a ser de:
a) 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão pelo delito do artigo
157, §2o, I e II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal; b) 1
ano e 4 meses de reclusão pelo crime do artigo 288 do Código Penal; c) 1 ano, 4
meses e 10 dias de reclusão para o crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90,
mantidas, no mais, as demais disposições inalteradas em relação a ele.
XISTO RANGEL
RELATOR